Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000271-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO FERRARESI - CPF: 206.200.129-00 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (AUTEX). PEDIDO TEMPESTIVO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a prorrogação da Autorização de Exploração Florestal (AUTEX) n.º 3640/2022, em favor de Valdomiro Ferraresi

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prorrogação da AUTEX quando o respectivo pedido foi protocolizado de forma tempestiva, mas sua análise e posterior indeferimento ocorreram sob a vigência de alteração legislativa superveniente que passou a vedar tal prorrogação.

III.
Razões de decidir

3. O pedido de prorrogação foi protocolizado antes do vencimento da AUTEX, em conformidade com o art. 45, do Decreto Estadual n.º 1.313/2022, vigente à época dos fatos.

4. A legislação superveniente não possui efeito retroativo e, portanto, não pode prejudicar direito adquirido ou situações jurídicas já consolidadas, sendo inaplicável ao caso concreto.

5. O indeferimento fundamentado exclusivamente na alegada exploração posterior ao vencimento da autorização ignora a ausência de qualquer irregularidade durante sua vigência, bem como o direito do interessado à análise do pedido segundo a legislação então vigente.

6.

Inexistindo prova inequívoca de ilegalidade ou má-fé por parte do impetrante, a negativa administrativa revela-se desproporcional, carente de razoabilidade e desprovida de amparo legal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a prorrogação da Autorização de Exploração Florestal (AUTEX) quando o pedido é tempestivamente protocolizado, ainda sob a vigência da norma que previa tal possibilidade. 2. A superveniência de norma restritiva não alcança pedidos já submetidos à Administração Pública, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e à segurança jurídica".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual/MT 1.313/2022, arts. 45 e 80; Lei Complementar/MT 592/2017, art. 31, § 2º; Lei Complementar/MT 786/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1000050-02.2016.811.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07/10/2020.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1000271-46.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT,

concedeu a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (ID. 259269681):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VALDOMIRO FERRARESI, qualificado nos autos, contra ato tido coator da SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação para “a prorrogação imediata da AUTEX 3640/2022”. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar.

Aduz, em síntese, que protocolizou pedido de prorrogação da AUTEX – 100% n. 3640/2022 em 26.07.2023, com antecedência de 33 (trinta e três) dias antes do vencimento que ocorreu em 28.08.2023.

Afirma que foi surpreendido com o Parecer Técnico n.172460, datado de 09.11.2023 que indeferiu a prorrogação da AUTEX-100% n. 3640/2022 sob a fundamentação de supostamente ter havido exploração sema devida licença.

Sustenta que até a data do vencimento - 28.08.2023 - a área não foi explorada, sendo confirmado no Parecer Técnico n.172460 que nas imagens do mês de setembro/2023, encontra-se sem indícios de exploração seletiva, bem como confirma que em 09.11.2023 foi realizada a análise para possível prorrogação, as pendências haviam sido atendidas integralmente em 06.11.2023.

Diante disso, alega que a AUTEX pode ser prorrogada por mais 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório e atualização do cronograma, podendo a renovação ser requerida até o último dia da validade da licença, ficando automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA, nos termos dos arts. 45 e 80, do Decreto n. 1.313/2022 e §5º, art. 31, da Lei Complementar n. 592/2017, sendo que o indeferimento do pedido constitui ato ilegal e abusivo.

Ampara a pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 137916582 a 137916590.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a apresentação de informações pela autoridade impetrada (Id. 140220610).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações no Id. 141589305. Em síntese, argumentou que não houve a demonstração da prática de qualquer ato abusivo ou ilegal cometido pela autoridade apontada como coatora, e que mereça, portanto, correção por parte do Poder Judiciário. Assim, não havendo certeza quanto ao direito alegado, resta evidente que não cabe a concessão da ordem pleiteada, eis que ausente o direito líquido e certo. Nesses termos, pugnou pela denegação da ordem pretendida.

Juntou documentos nos Ids. 141913539. 142075528 a 142075537.

A liminar foi concedida (id. 149250438).

O parecer do Ministério Público é pela denegação da segurança.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Conforme sabido, no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, situação jurídica que se vislumbra na espécie.

A parte impetrante insurge-se contra o ato tido coator consubstanciado no Parecer Técnico n.172460, datado de 09.11.2023 que indeferiu a prorrogação da AUTEX-100% n. 3640/2022.

Inicialmente, sobreleva mencionar que AUTEX - Autorização de Exploração é um documento expedido pelo órgão competente que autoriza o início da exploração da UPA - Unidade de Produção Anual, conforme critérios e aprovações contidas no parecer técnico a ela vinculada, especificando volume máximo por espécie permitido para exploração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Decreto n. 1.313/2022 (Regulamenta a Gestão Florestal do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências), que assim estabelece em relação ao prazo de prorrogação da AUTEX:

“Art. 45 Havendo interesse de prorrogação da AUTEX-100%, o pedido deverá ser solicitado à SEMA até o último dia da sua validade.

[...]

Art. 80. Os prazos de validade das autorizações serão definidos no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo exceder o período de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, as autorizações poderão ser prorrogadas por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório e atualização do cronograma.”

Infere-se que a Lei Complementar n. 592/2017 (Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) com redação dada pela Lei Complementar n. 632/2019 estabelece o prazo de validade da AUTEX, qual seja, 12 meses, que poderá ser prorrogado por mais 12 meses, desde que devidamente justificada. Vejamos:

“Art. 31 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório:

[...]

§ 2º O prazo de validade das autorizações ambientais será definido pela SEMA observando o cronograma apresentado pelo empreendedor e as seguintes limitações:

I - AUTEX - Autorização para Exploração de PMFS: 12 (doze) meses de efetiva exploração, excetuando os períodos de restrição das atividades de corte, arraste e transporte na floresta, no período chuvoso, para os PMFS em floresta de terra firme, observada a sazonalidade local, podendo ser prorrogado por igual período.”

Inobstante a isso, o Poder Executivo Estadual, mediante a Lei Complementar n. 786, de 08.01.2024 (Altera a Lei Complementar n. 592/2017, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), disciplina o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a regularização ambiental dos imóveis rurais e o licenciamento ambiental das atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais), modificou o supracitado inciso I, do § 2º, do art. 31, da Lei Complementar n. 592/2017, que passa a vigorar com seguinte redação,
verbis
:

“Art. 31 (...)

§ 1º (...)

§ 2º (...)

I - AUTEX - Autorização para Exploração de PMFS: 24 (vinte e quatro) meses de efetiva exploração, excetuando os períodos de restrição das atividades de corte, arraste e transporte na floresta, no período chuvoso, para as PMFS em floresta de terra firme, observada a sazonalidade local, sem prorrogação;

(...) ” [sem destaque no original]

Cabe destacar, ainda, que o Decreto n. 680, de 02.02.2024 (Altera o Decreto nº 1.313, de 11 de março de 2022, que regulamenta a Gestão Florestal do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) alterou a redação do art. 45, do Decreto n. 1.313/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45 As solicitações de prorrogação da AUTEX-100%, já protocolizadas junto a SEMA, serão analisadas como retificação de documento, para fins de emissão de nova autorização que contemple o novo prazo de validade contido na Lei Complementar nº 786, de 08 de janeiro de 2024.

§ 1º Somente estarão aptos a retificação a solicitação que tenha sido protocolizada na SEMA até o último dia de validade da AUTEX.

§ 2º Atendido o requisito do parágrafo anterior será emitida a retificação da AUTEX, de modo a complementar o novo prazo de validade previsto na Lei Complementar nº 786, de 08 de janeiro de 2024, que alterou a Lei Complementar nº 592/ 2017.

§ 3º Para as AUTEX ainda vigentes a alteração de prazo deverá ser requerida por meio de solicitação de retificação, até o último dia de validade da AUTEX
”.

Pois bem.

No caso em tela, constata-se que o impetrante possuía a AUTEX válida para a devida exploração da UPA - Unidade de Produção Anual, sendo que em 26.07.2023 protocolizou pedido de prorrogação da AUTEX – 100% n. 3640/2022, conforme demonstra o documento de Id. 137916580 – Pág. 6.

Merece registro, por oportuno, que a parte impetrante realizou o pedido de renovação com antecedência mínima de 33 (trinta e três) dias do vencimento do documento, conforme preconiza o art. 45, do Decreto n. 1.313/2022, com redação vigente à época da solicitação. Vejamos:

“Art. 45 Havendo interesse de prorrogação da AUTEX-100%, o pedido deverá ser solicitado à SEMA até o último dia da sua validade
”. [sem destaque no original]

Ademais, o documento juntado no Id. 137916585, referente ao Parecer Técnico n.172460/GEMF/CRF/SUGF/2023 dá conta que o impetrante protocolizou manifestação junto ao órgão ambiental, visando sanar as pendências apontadas, para fins de continuidade da avaliação do pedido, sendo confirmado no referido Parecer Técnico que nas imagens do mês de setembro/2023, encontra-se sem indícios de exploração seletiva, bem como confirma que as pendências haviam sido atendidas integralmente em 06.11.2023. Vejamos:

“[...] Em 15 de julho de 2022, foi emitido o Parecer Técnico n°159240/GEMF/CRF/SUGF/2022, que culminou na emissão dos Títulos Autorização Para Exploração Florestal – AUTEX n°3640/2022 e Comprovante de Créditos Florestais - CLCF n°3640/2022 ambas com validade até 28 de agosto de 2023 (fls.190 a 202).

Em 04 de agosto de 2023, o processo retornou para análise, onde o responsável técnico solicitava a Prorrogação da AUTEX n°3640/2022, conforme despacho à folha 211.

Em 26 de setembro de 2023, foi encaminhado e-mail para o responsável técnico Mathias Peliccioni Pereira com pendências, referentes à análise do pedido de prorrogação da AUTEX n°3640/2022, sendo estas, atendidas integralmente em 06 de novembro de 2023, quando o responsável técnico anexou o Projeto digital n°52 de Dinâmica de desmate (fls. 284 a 291).

Na presente data, em continuidade a análise do processo de PMFS da fazenda 5 irmãos para possível elaboração do Parecer Técnico deferindo a emissão dos títulos de Prorrogação da AUTEX e CLCF, observou-se que:

A AUTEX n°3640/2022 venceu em 28/08/2023.

Em consulta à Base Entire Catalog on api.planet.com/ Global Monthly 2023 09 Mosaic, referente ao Mosaico de imagens do mês de setembro do ano de 2023 do Satélite Planet, observa-se que o polígono da UPA-UT, encontra-se vegetada, sem indícios de exploração seletiva.

Foi apresentado pelo responsável técnico o ofício informando que o início do abate dos indivíduos da UPA se deu em meados de outubro/2023, onde até o presente momento parte do projeto já foi explorado (fl.283).

Foi apresentado pelo responsável técnico o Projeto digital n°52 de dinâmica de desmate, bem como, o relatório da dinâmica de desmate, por meio da imagem Landsat 227_067 de 31/10/2023, observa-se exploração seletiva na área da UPA, em 114,388031 hectares no mês de outubro de 2023.

Encontra-se anexo o mapa de conferência com “imagens planet” de setembro de 2023, onde observa-se que não há indícios de exploração seletiva na área da UPA (AUTEX n°3640/2022 com vencimento em 28/08/2023). [...]”

Vê-se, conforme destacado pelo impetrante, que o indeferimento do Pedido de Prorrogação da AUTEX realizado pelo órgão ambiental, numa análise preliminar, mostra-se desarraozado, tendo em vista que a AUTEX – 100% n. 3640/2022 se encontrava plenamente válida e vigente quando da solicitação do procedimento de sua renovação.

Assim, embora o Parecer Técnico n.172460/GEMF/CRF/SUGF/2023 noticie irregularidades, não há elementos suficientes para amparar a aplicação de medida tão gravosa como o indeferimento da prorrogação da AUTEX.

Dessa forma, a penalidade de indeferimento da prorrogação da AUTEX demonstra ser medida extrema e desproporcional à natureza da suposta irregularidade, uma vez que o órgão ambiental poderia ter expedido notificação para regularização.

Oportuno ressaltar que é possível a autuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade.

Contudo, há de ser considerado que à administração também cabe agir dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade para que o ato não configure abuso.

A determinação de indeferimento da prorrogação da AUTEX da atividade da parte impetrante não se afigura como medida proporcional ou razoável ao caso em análise. Isso porque a atual legislação prevê prazo ainda maior para a validade da AUTEX (art. 31, §2º, I, da Lei Complementar n. 786/2024).

Não se está aqui a premiar a conduta do impetrante de afrontar o ordenamento jurídico, mas apenas reconhecendo que não há razão plausível para se indeferir a prorrogação da AUTEX de suas atividades, pelas razões já mencionadas.

Posto isso,
concedo a segurança postulada
, ratificando a liminar anteriormente deferida para o fim de determinar que a autoridade coatora promova a prorrogação imediata da AUTEX – 100% n. 3640/2022.

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega,
preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança como instrumento processual apto à tutela da pretensão deduzida na inicial, porquanto a controvérsia demanda dilação probatória, o que se revela incompatível com o rito célere e eminentemente documental que caracteriza a via mandamental.
Além disso, sustenta que

a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo passível de amparo pela via eleita.

Assevera que

o ato administrativo que indeferiu o pedido de prorrogação da Autorização de Exploração Florestal (AUTEX) n.º 3640/2022 foi praticado em estrita observância à legalidade, tendo sido motivado pela constatação de exploração florestal irregular, supostamente perpetrada após o esgotamento do prazo de vigência da referida autorização, fato este devidamente comprovado por meio da imagem satelital Landsat 227_067, datada de 31 de outubro de 2023.

Argumenta, ainda, que a Administração Pública detém discricionariedade na análise dos requerimentos de prorrogação de Autorização de Exploração Florestal (AUTEX), razão pela qual o ato administrativo ora impugnado encontra-se amparado pelas presunções de legitimidade, veracidade e legalidade, somente passíveis de desconstituição mediante a produção de prova robusta e inequívoca — elemento que, a seu juízo, não se faz presente nos autos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos.

(...)”
.

A parte apelada, regularmente intimada, quedou-se inerte, d
eixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 2592696880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do presente recurso, manifesta-se pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida e denegação da segurança pleiteada (ID. 262072785).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1000271-46.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT,

concedeu a ordem pretendida (ID. 259269681).

Da análise do processado
,
verifica-se que a parte apelada, qual seja, VALDOMIRO FERRARESI,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, visando à concessão da ordem mandamental para compelir a autoridade coatora a proceder à imediata prorrogação da Autorização de Exploração Florestal – AUTEX n.º 3640/2022.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença proferida,
em
02.19.2024
, por meio da qual foi concedida a segurança postulada, com a determinação para que a autoridade coatora promovesse a prorrogação imediata da AUTEX n.º 3640/2022.

Inconformada, a parte impetrante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço,

o mandado de segurança consubstancia-se em remédio constitucional de índole especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando este for ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.
Em razão de seu rito célere e sumaríssimo, revela-se imprescindível, para o adequado manejo da presente ação mandamental, a demonstração clara, objetiva e documentalmente pré-constituída do direito alegadamente violado, haja vista a vedação à dilação probatória no âmbito desta via estreita.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria firmou entendimento pacífico no sentido de que o mandado de segurança configura instrumento processual adequado para o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, desde que a pretensão deduzida esteja lastreada em prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano, a existência de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Confira-se:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO NO DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA DESCRITA NA INICIAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12 .016/09). No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída. Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação do desmembramento do imóvel urbano descrito na inicial, não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos . (TJ-MT 10000500220168110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020)”.

Dessa forma, a impetração do mandado de segurança pressupõe a presença inequívoca de direito líquido e certo, passível de aferição imediata, sendo incabível qualquer produção probatória adicional. Nesse cenário, considerando que a controvérsia em exame é eminentemente de direito, permitindo-se a aferição da legalidade do ato impugnado com base exclusiva nos elementos constantes do procedimento administrativo e nas normas jurídicas aplicáveis à espécie.

Assim, não se vislumbra qualquer óbice ao manejo da presente ação mandamental, a qual se revela plenamente adequada à tutela jurisdicional almejada, razão pela qual impõe-se a
rejeição da preliminar
suscitada.

No que se refere à prorrogação da Autorização Provisória de Exploração (AUTEX), no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe o art. 45, do Decreto Estadual nº 1.313/2022, que, havendo interesse na prorrogação da AUTEX em sua integralidade (100%), o requerimento correspondente deverá ser formalizado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) até o último dia de vigência da referida autorização.

Além disso, o art. 80, parágrafo único, do mesmo diploma normativo estabelece que, na hipótese de não exploração da área autorizada dentro do prazo originalmente concedido, será admitida a prorrogação da AUTEX por mais 1 (um) ano, condicionada à apresentação de relatório técnico circunstanciado e à devida atualização do cronograma de execução das atividades.

No presente caso, verifica-se que o requerimento de prorrogação da Autorização Provisória de Exploração (AUTEX) foi tempestivamente protocolizado em 26 de julho de 2023, ou seja, 33 (trinta e três) dias antes da expiração de sua vigência, ocorrida em 28 de agosto de 2023, em estrita conformidade com o disposto no artigo 45 do Decreto Estadual n.º 1.313/2022.

Ressalte-se, ainda, que a própria análise técnica realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) confirmou a inexistência de exploração florestal na área objeto da autorização durante sua vigência, circunstância esta verificada por meio de imagens de sensoriamento remoto datadas de setembro de 2023.

Outrossim, eventual intervenção seletiva na área somente teria ocorrido em outubro de 2023, portanto, em momento posterior ao término da validade da autorização — cuja expiração se deu em 28 de agosto de 2023 — ocasião em que o pedido de prorrogação já se encontrava em trâmite administrativo, pendente de análise pela autoridade ambiental competente.

Desse modo, considerando que a suposta exploração florestal ocorreu apenas após o término da vigência da autorização e, igualmente, em momento posterior à protocolização tempestiva do pedido de prorrogação, não há que se cogitar a prática de qualquer conduta ilícita por parte do Impetrante, tampouco de antecipação irregular de atividades desprovidas de respaldo legal.

Com efeito, o requerimento de prorrogação encontrava-se regularmente submetido à análise da Administração Pública, sendo certo que todas as exigências formuladas foram integralmente atendidas no curso do procedimento administrativo, em estrita observância aos princípios da legalidade, da boa-fé e da colaboração.

Cumpre salientar que a legislação ambiental em vigor autoriza, de forma expressa, a prorrogação da Autorização Provisória de Exploração (AUTEX) por mais 12 (doze) meses, desde que a área não tenha sido objeto de exploração no período originalmente concedido, condicionando-se tal prorrogação à apresentação de relatório técnico e à atualização do cronograma de execução — requisitos que, no caso concreto, foram integralmente observados.

Ademais, a superveniente alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n.º 786/2024, regulamentada pelo Decreto n.º 680/2024, que passou a vedar a prorrogação das Autorizações Provisórias de Exploração (AUTEX) em razão da ampliação de sua vigência original para 24 (vinte e quatro) meses, não incide sobre a hipótese em análise, tendo em vista que o pedido de prorrogação foi protocolizado ainda na vigência da legislação anterior, submetendo-se, portanto, às disposições normativas então em vigor, em observância ao princípio do
tempus regit actum
e ao direito adquirido à apreciação da solicitação segundo os parâmetros legais existentes à época de sua formalização

Tal entendimento encontra respaldo expresso na nova redação do art. 45, do Decreto Estadual nº 1.313/2022, com as modificações introduzidas pelo Decreto n.º 680/2024, o qual, de forma inequívoca, excepciona da vedação superveniente os requerimentos de prorrogação já protocolizados antes da entrada em vigor das alterações normativas, assegurando-lhes o direito à análise com base na legislação anterior. Veja-se:

“
Art. 45.
As solicitações de prorrogação da AUTEX-100%, já protocolizadas junto a SEMA, serão analisadas como retificação de documento, para fins de emissão de nova autorização que contemple o novo prazo de validade contido na Lei Complementar nº 786, de 08 de janeiro de 2024.

§ 1º Somente estarão aptos a retificação a solicitação que tenha sido protocolizada na SEMA até o último dia de validade da AUTEX”
.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de prorrogação da AUTEX, fundamentado exclusivamente na suposta constatação de exploração florestal realizada após o vencimento da autorização, revela-se desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, afrontando, inclusive, o princípio da legalidade estrita, que vincula integralmente a atuação da Administração Pública à norma legal vigente.

O ato administrativo que indefere o pleito, portanto, reveste-se de manifesta abusividade e carece de amparo jurídico, na medida em que nega o exercício de um direito expressamente previsto em lei e cuja comprovação se deu de forma regular e documentalmente instruída nos autos do processo administrativo.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença, a fim de manter a determinação de prorrogação da Autorização Provisória de Exploração – AUTEX n.º 3640/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025